Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708533-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI - ME, EUNI MARTINS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que, em sede de apelação, os recorrentes EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI – ME e EUNI MARTINS DA SILVA postulam a concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que a pessoa jurídica inoperante e o segundo apelante é pessoa adoentada e “de poucas posses”. Consoante se aduz do art. 99, §7o, do CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, ou, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC), e, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Visto isso, observa-se que os autores recorrentes na origem recolheram as custas processuais (ID 27587380), inobstante em sede de apelação (ID 27587396), cerca de 2 meses depois, sustentam hipossuficiência de recursos. Para comprovar seu pleito, traz tão somente o documento de ID 27587398. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto pelo autor, determino a intimação dos recorrentes EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI – ME e EUNI MARTINS DA SILVA para que comprovem, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das 3 (três) últimas Declarações de IRPF (completa) e IRPJ (balancetes, declarações oficiais de inatividade), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como a apresentação de outros documentos que demonstrem os rendimentos e o porte financeiro do segundo requerente, e despesas ordinárias atuais (fatura de cartão de crédito, gastos médicos, etc.), à luz dos art. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Saliento que o recolhimento voluntário do preparo recursal importará na desistência da parte em relação ao referido pleito. Após, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator